Tribunal: TJDFT
Processo: 0748674-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 10, caput, do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre as preliminares suscitadas pela agravada em contrarrazões (ID 57114231). Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de abril de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411